Tribunal: TJDFT
Processo: 0726796-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726796-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: CASSIANO CUNHA SANTANA, G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, WELLINGTON CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EDVALDO SIQUEIRA DA SILVA contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília proferida nos autos do cumprimento de sentença proposto pelo agravante contra G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME e WELLINGTON CARDOSO. O juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por CASSIANO CUNHA SANTANA e determinou sua exclusão do polo passivo. Condenou o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução. Em suas razões (ID 38211914), alega que: 1) requereu o início da fase de cumprimento de sentença apenas em desfavor de G&amp;G Multimarcas e Wellington Cardoso; 2) o juízo incluiu Cassiano no polo passivo e determinou sua intimação; 3) não pode ser apenado pela conduta do magistrado; 4) a fixação de honorários advocatícios violou o princípio da razoabilidade; 5) não houve pedido de condenação em honorários na impugnação ao cumprimento de sentença. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, o arbitramento de forma equitativa. Preparo recolhido (ID 38211915). Intimado, o agravante se manifestou sobre possível intempestividade do recurso (ID 38815816). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece: “incumbe ao relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Dispõe o art. 1.003, § 5o, do CPC que excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos é de 15 (quinze) dias. O art. 219 do CPC estabelece que: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. O art. 223 do CPC prevê: “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”. Na hipótese, o juízo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios em 5/5/2022. A decisão foi disponibilizada no DJe no dia 6/5/2022 e publicada no primeiro dia útil subsequente (9/5/2022) (IDs 122304919 e 123905517 - autos originários). O prazo recursal se encerrou no dia 30/5/2022, data na qual o exequente apenas apresentou petição dirigida ao juízo para requerer o “chamamento do feito à ordem”. O juízo, em 13/7/2022, não acolheu o pedido. Consigne-se trecho da decisão (ID 126311105 – autos originários): “A parte autora apresentou petição pugnando pelo chamamento do feito à ordem ao argumento de que houve contradição na decisão que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença. Ocorre que a alegação de contradição é matéria a ser alegada em embargos de declaração. No entanto, o prazo para embargos de declaração já decorreu sem que a parte autora opusesse o recurso, tendo em vista que a decisão foi disponibilizada no DJE em 06/05/2022, enquanto a petição do requerente foi protocolada apenas em 30/05/2022. Assim, está preclusa a decisão que a parte autora pretende ver modificada, razão pela qual indefiro os pedidos. (...)” A causa de pedir recursal se refere à primeira decisão do juízo, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo recursal se encerrou em 30/5/2022. Portanto, o agravo de instrumento interposto em 15/8/2022 é intempestivo. Os pedidos de “chamamento do feito à ordem” ou de reconsideração – que não têm previsão legal - não interrompem, suspendem ou renovam o prazo recursal, que se inicia a partir da primeira decisão proferida, que decide efetivamente a controvérsia. Registrem-se, ilustrativamente, julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PETIÇAO APRESENTADA NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A apresentação de petição visando ao "chamamento do Feito à ordem" após a prolação da sentença e no último dia do prazo para a interposição da Apelação Cível não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo recursal, mormente diante do expresso indeferimento do pedido e por ausência de previsão legal para tanto. 2 - Não tendo sido deduzidos argumentos suficientes a justificar a modificação da decisão ora agravada, resta inarredável concluir pela existência de irregularidade insanável na Apelação Cível, qual seja a intempestividade, o que revela a correção do não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1394388, 07018994620218070014, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022.)” – grifou-se “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1440026, 07133377720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022.)” – grifou-se Portanto, impõe-se o reconhecimento da intempestividade. NÃO CONHEÇO o recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator